Tribunal: STF
Processo: RE 931683
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COM LITISCONSORTES FACULTATIVOS. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcionais à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação com litisconsortes facultativos contra a Fazenda Pública. Precedentes.



    2. A presença de apenas um causídico nas respectivas execuções individuais de sentença proferida em ações plúrimas é irrelevante, diante da possibilidade de individualização dos honorários advocatícios proporcionalmente à fração de cada litisconsorte facultativo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.